Tribunal: TJSP
Processo: 1001793-69.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Caracterização - Existência de subsunção ao disposto no art. 80, II do CPC – Apelante que tinha ciência de seu débito dada a relação jurídica existente – Multa bem aplicada – Poder discricionário do Magistrado – Recurso não provido *